Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.
I - Comprovada a modificação da capacidade financeira do alimentante, que ficou desempregado formalmente, mas com indícios de que presta serviços autônomos como programador de sistemas, impõe-se a reforma da r. sentença para reduzir os alimentos devidos aos dois filhos para um salário mínimo mensal, de forma a observar o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade.
II – Apelação parcialmente provida.